Tribunal: TJPA
Processo: 0824301-69.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824301-69.2023.8.14.0401

APELANTE: JOSE RICARDO PASSINHO MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0824301-69.2023.8.14.0401

ORIGEM:

1ª

VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM-PA

APELANTE: JOSÉ RICARDO PASSINHO MELO

REPRESENTANTE LEGAL: IVELISE DO CARMO NEVES – OAB-PA 3511

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

[EMENTA] DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL LEVE QUALIFICADA PELO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IN DUBIO PRO REO NÃO APLICÁVEL AO CASO. DOSIMETRIA REGULAR DA PENA, FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL FUNDAMENTADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL (MOTIVO FÚTIL E CONSEQUÊNCIAS). AGRAVANTE DE RELAÇÃO DOMÉSTICA (ART. 61, II, “f”, DO CP) MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença condenatória pelo crime do art. 129, § 13, do Código Penal, que reconheceu a lesão corporal praticada contra mulher no contexto de violência doméstica, com imposição de pena privativa de liberdade em regime aberto e aplicação da suspensão condicional da pena, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES DISCUTIDAS

2. Controvérsia em torno da autoria e materialidade do delito, negadas pela defesa, e sobre a correta dosimetria da pena, incluindo a fixação da pena-base e a manutenção da qualificadora decorrente da relação doméstica.

III. FUNDAMENTAÇÃO

3. O depoimento firme e coerente da vítima, ratificado em juízo e amparado pelo laudo pericial que constatou escoriações compatíveis com agressão por ação contundente, comprova a autoria e materialidade, afastando as alegações defensivas de fragilidade probatória.
4. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, goza de especial relevância probatória, sendo válido meio para formar convicção judicial, desde que corroborada por outras provas (art. 155 do CPP, art. 381, III do CPP).
5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo legal no art. 59 do Código Penal, diante da ocorrência de circunstâncias judiciais negativas — motivo fútil (ciúmes) e consequências (procurada a delegacia e medida protetiva) — devidamente fundamentadas em observância ao art. 93, IX, da CF.

6. Ônus da agravante do art. 61, II, “f” do CP mantido em razão da convivência doméstica reconhecida entre as partes.
7. A indenização por danos morais fixada em valor proporcional, razoável e adequado ao caso concreto, afasta a revisão do quantum em recurso.
8. Afasta-se aplicação do in dubio pro reo, pois o conjunto probatório é robusto para confirmação da condenação.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido, mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento: Nos crimes de lesão corporal praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, corroborada por outras provas idôneas, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito, permitindo a condenação válida mesmo na ausência de testemunhas. A dosimetria da pena deve ser fundamentada no exercício da discricionariedade regrada pelo art. 59 do Código Penal, respeitando o princípio da individualização da pena, considerando aspectos negativos ligados ao motivo e consequências do crime, incluindo agravante da relação doméstica. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo passível de revisão salvo excessos evidentes.

Dispositivos legais aplicados: Constituição Federal, art. 5º, XLVI; art. 93, IX; Código Penal, arts. 129, § 13, 59, 61, II, “f”; Código de Processo Penal, arts. 155 e 381, III.

Jurisprudência citada

STJ, Terceira Seção, Revisão de tese sobre ação penal nos crimes de lesão corporal contra a mulher no âmbito da violência doméstica como pública incondicionada, consolidada no Tema 177 e Súmula 542 do STJ (2017).

TJ-AP, APL 00001363820208030001, confirmação da relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica (2021).

TJ-MG, APR 10433160198621001, ênfase na comprovação de materialidade e autoria com base na palavra da vítima e perícia, e fixação adequada do quantum indenizatório (2021)

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04

de setembro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0824301-69.2023.8.14.0401

ORIGEM:

1ª

VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM-PA

APELANTE: JOSÉ RICARDO PASSINHO MELO

REPRESENTANTE LEGAL: IVELISE DO CARMO NEVES – OAB-PA 3511

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
JOSÉ RICARDO PASSINHO MELO
, objetivando reformar a sentença proferida pela 1ª
Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Belém-PA
, que o condenou a cumprir pena de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pelo
crime tipificado no
art. 129, § 13, do Código Penal,
sendo aplicada a suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos
.

Narrou a denúncia, (id.24705493), “que no dia 07/05/2021, o ora denunciado, livre e conscientemente, ofendeu a integridade física da vítima FABÍOLA AMADOR DOS SANTOS, sua namorada, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo nº 2021.01.004368-TRA
.

Consta nos autos o depoimento da vítima (ID nº 79442231

pág. 4) informando que, na data supramencionada, o casal estava no IT Center, e quando foram para casa do denunciado, este, embriagado, disse: "MULHER IGUAL VOCÊ PRA MIM É PUTA" (textuais), e passou a lhe agredir fisicamente com socos, lhe jogou no chão e passou a lhe chutar pelo corpo e, ainda, lhe deu cinco tapas no rosto, deixando-a lesionada. A vítima informa que conseguiu fugir do agressor por conta da porta que estava aberta, havendo então JOSÉ RICARDO corrido atrás da namorada no meio da rua, ocasião em que quebrou o aparelho celular da vítima. Continua relatando a ofendida que, nesse momento, conseguiu pedir ajuda a um taxi que passava na ocasião.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora denunciado requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 13, do CPB.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.24705489-pág.4/5)

Laudo Pericial de Lesão Corporal. (id.24705489-págs.21/22)

Laudo de perícia no aparelho celular da vítima, (Id.24705489, Pág. 23/24).

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.24705496)

A Denúncia foi recebida em
19 de fevereiro de 2024
(id.24705499);

Citação do réu. (id.24705498)

Resposta à Acusação. (id.24705502)

Termo de Audiência. (id.24705523)

Mídias de audiência. (id.24705524-24705525)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.)

Alegações finais do Ministério Público (id.24705528)

Alegações finais da Defesa (id.24705529)

Em Sentença prolatada em
19 de setembro de 2024
(id.24705533), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
JOSÉ RICARDO PASSINHO MELO
nas sanções punitivas do art.
artigo 129, § 13, do CPB.

Em razões recursais
a defesa, (id.25371537) requereu: 1) Absolvição por Insuficiência de provas, 2) Decote da qualificadora prevista no § 9º, do art. 129, do CPB.

Em contrarrazões
(id.26185159), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.26411623), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Joana Chagas Coutinho, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
JOSÉ RICARDO PASSINHO MELO
, objetivando reformar a sentença proferida pela 1ª
Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Belém-PA
, que o condenou a cumprir pena de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pelo
crime tipificado no
art. 129, § 13, do Código Penal,
sendo aplicada a suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos
.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A Defesa se insurge contra sentença condenatória, sob o fundamento de que ele não era namorado da vítima, tendo apenas “ficado” algumas poucas vezes, não existindo uma relação afetiva entre eles, pelo menos da parte dele. Além disso, as lesões descritas no laudo pericial foram consideradas compatíveis com uma queda, e não com os supostos chutes, tapas e socos alegados.

No que tange ao pedido do Requerente, adianto que
rejeito
a alegação em comento. Explico.

JOSÉ RICARDO PASSINHO MELO
foi denunciado como incurso nas penas do
artigo
129
,
§
13, do
Código Penal
, porque, no dia
07/05/2021, o ora denunciado, ofendeu a integridade física da vítima FABÍOLA AMADOR DOS SANTOS, sua namorada, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo nº 2021.01.004368-TRA. Segundo relato da ofendida, na data supramencionada, o casal estava no IT Center, e quando foram para casa do denunciado, este, embriagado, disse: "MULHER IGUAL VOCÊ PRA MIM É PUTA" (textuais), e passou a lhe agredir fisicamente com socos, lhe jogou no chão e passou a lhe chutar pelo corpo e, ainda, lhe deu cinco tapas no rosto, deixando-a lesionada. A vítima
conseguiu fugir do agressor por conta da porta que estava aberta, havendo então JOSÉ RICARDO corrido atrás da namorada no meio da rua, ocasião em que quebrou o aparelho celular da vítima. Continua relatando a ofendida que, nesse momento, conseguiu pedir ajuda a um taxi que passava na ocasião.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência policial (id.
24705489-pág.4/5
),
Laudo de perícia no aparelho celular da vítima, (Id.24705489, Pág. 23/24), Formulário de Fatores de Risco (id.24705489-pág.10)
, Termo de Medida Protetiva (id.24705489-pág.7) e Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 2021.01.004368-TRA (id.24705489-pág.21) que atestou escoriação linear com área de crosta hemática, medindo 5cm de extensão, localizada na região supraescapular esquerda; múltiplas escoriações lineares com área de crosta hemática, a maior medindo 1cm de extensão e a menor 0,5cm, localizadas na região posterior do terço distal do antebraço direito; duas escoriações circulares com área de crosta hemática, medindo 1cm de diâmetro cada, localizadas na região posterior do cotovelo esquerdo.”

Quanto à autoria delitiva restou provada pela oitiva da ofendida, em juízo, que ratificou as declarações prestadas em delegacia.

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida
FABÍOLA AMADOR DOS SANTOS
foram as mesmas prestadas em delegacia (id.24705489-pág.6), não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

Registre-se ainda que a versão da vítima encontra amparo no Laudo Pericial que atesta ofensa à sua integridade corporal, no qual se trata de
escoriações causada por ação contundente
.

Em depoimento prestado pela ofendida
FABÍOLA AMADOR DOS SANTOS
declarou, (id.24705525):

“QUE atualmente não convive com o acusado; QUE trabalha em Santa Cruz do Arari, passa a maior parte do tempo pra lá; QUE namorou com ele, ficou quase um mês; QUE primeiro ele deu um tapa no seu rosto, acabou agredindo ele em razão da agressão, tentou sair, ele puxou o cabelo da depoente na porta e depois ele voltou para dentro da casa, procurou alguma coisa dentro do guarda-roupa, mas não sabe o que era, conseguiu a abri a porta e saiu, quando tentou ligar no seu celular para pegar alguns pertences seus ele pegou o seu celular e jogou na rua; QUE depois de um tempo as pessoas lhe disseram que ele ficava rondando na rua, foi quando pediu a medida protetiva; QUE depois desse fato nunca mais falou com o Ricardo; QUE quando ele lhe agrediu, mandou que a depoente procurasse seus direito, no que fez isso; QUE a agressão foi na casa do acusado; QUE a briga começou em razão de um amigo da depoente que teria lhe falado no bar, aí quando chegou em casa chamou-a de “vagabunda” e outras coisas e lhe deu um tapa em seu rosto; QUE não teve mais contato com ele depois dos fatos; QUE fez exame de corpo de delito; QUE seu rosto ficou um pouco inchado pelo tapa que levou, com dor no pescoço por ele ter puxado seu cabelo; QUE estiveram no IT Center bebendo, num momento de lazer, mas quando ele lhe agrediu estava dentro da casa dele; QUE eles estavam sozinhos na casa dele; QUE ele chamou-a de puta dentro da casa dele
.”

O réu
JOSÉ RICARDO PASSINHO MELO

em seu interrogatório narrou: (id.
id.24705524)
.

“QUE não tinha nenhuma relação amorosa fixa, era apenas “um fica”, durou um mês, durante um mês ficaram três vezes, saiam socialmente, iam para lugares públicos; QUE saíram para beber no IT Center, e depois foram para sua casa de uber, embora o depoente não queria que ela fosse; QUE quando desceu do uber atendeu uma ligação de uma amiga, que Fabíola ao ouvir o depoente conversando em via pública, ficou aborrecida pulou em cima do depoente lhe agrediu, ela acabando tropeçando no meio fio, por volta de meia noite; QUE ela caiu de lado e arremessou o celular dela em cima do depoente, que se esquivou aí caiu no chão, e o depoente foi embora para casa, ELA NÃO FOI PARA SUA CASA; QUE a autoridade policial em nenhum momento o intimou para comparecer em delegacia; QUE nenhum momento o depoente a agrediu; QUE o celular dela se danificou porque ela arremessou no depoente; QUE em nenhum momento ela entrou em sua casa; QUE atribui o ciúme para ter ocorrido esse fato, até porque não tinha nenhum relacionamento sério com ela.”

A ofendida confirmou os fatos descritos na denúncia, de forma clara, narrando que teria sido agredida, com puxões de cabelo e tapa no rosto dentro da casa do acusado, quando esses se encontravam sozinhos
,
inclusive tal fato relatado pela ofendida restou comprovado pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal, corroborando a versão que apresentou na fase policial, e em juízo, sendo impossível se cogitar de absolvição, como bem concluiu o magistrado.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima, vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na lesão corporal contra a vítima

FABÍOLA AMADOR DOS SANTOS
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de lesão corporal, irrogado contra si na proemial acusatória.

Ressalte-se por fim que as declarações prestadas em juízo pela ofendida não fora o único elemento de prova apto a condenar o réu,

muito pelo contrário, as informações prestadas pela ofendida, conjuntamente com o laudo pericial ratificam a violência sofrida pela vítima, cuja autoria se atribui ao réu
JOSÉ RICARDO PASSINHO MELO
, não restando qualquer dúvida contra sua materialidade e autoria delitiva.

Ressalte-se que a alegação de que não havia “relação de afeto com a vítima”, não serve de fundamento idôneo para desconstituir o conjunto probatório.

Como bem ressaltou o magistrado “(...)

A conduta do réu foi agredir a vítima, o que lhe provocou lesões, estando tal conduta tipificada no artigo 129, §13 do Código Penal, caracterizada por ter o agente da lesão corporal relação de convivência com a vítima, a lesão foi praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos descritos pela norma penal incriminadora, se prevalecendo do gênero feminino da vítima, tratando-a com menosprezo ou discriminação à sua condição de mulher e, ainda, prevalecendo-se das relações intimas de afetividade, conforme o próprio réu declarou, em interrogatório, ter tido com a vítima (...)” (Id nº 16673880, pág. 03), o que restou configurado o crime tipificado no art. 129, § 13, do CPB, que visa coibir a violência de gênero contra mulher, tal qual se deu na hipótese dos autos, muito embora restar comprovada a relação íntima entre ambos, conforme relatos colhidos perante o juízo.

Portanto, resta prejudicado o pedido do decote da qualificadora prevista no § 9º, do art. 129 do CPB, que assim prescreve:

§ 9
o
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:
(Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

Repito o réu fora condenado no crime tipificado no art. 129, § 13, do CPB que dispõe:

§ 13. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código:
(Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024)

O Estatuto Repressivo estabelece pena mais grave para as lesões corporais simples quando a vítima é mulher e o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher, como ocorreu no presente caso.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição por fragilidade probatória
não merecem prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade da lesão corporal e da respectiva autoria do apelante.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou duas circunstâncias negativas ao réu (motivos e consequências do delito), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Observo que ao valor negativamente os motivos do delito, justificou sua negativação por motivo fútil (mera discussão) ocasionada por ciúmes do acusado em ralação à vítima, conforme relatou em juízo, o que merece uma maior censura.

Quanto as consequências do delito, entendo que também não merece qualquer reparação, pois a violência sofrida pela ofendida levou-a a procurar à delegacia

e registrar o boletim de ocorrência, inclusive requerer medida protetiva em seu favor, motivo pelo qual entendo que não há qualquer reparação a ser feita, mantendo-a acima do mínimo legal, em consonância com o entendimento

da Súmula nº 23 do TJ-PA que estabelece que a aplicação dos vetores do artigo 59
do
Código Penal
(CPB) obedece a critérios quantitativos e qualitativos. Isso significa que, ao fixar a pena-base, o juiz deve analisar tanto a quantidade quanto a qualidade dos fatores negativos (como maus antecedentes, conduta social inadequada, etc.). Se houver qualquer aferição negativa de um desses vetores, o juiz pode fundamentar a elevação da pena-base acima do mínimo.

Na segunda fase – persistindo uma agravante art.61, II, “f”, do CPB, prevalecendo da relação doméstica, pelo que mantenho o quantum fixado na sentença, fixando a pena intermediária em 2 (dois) anos, o que torno final e definitiva por ausência de causas de aumento ou diminuição.

DA EXCLUSÃO DO DANO ARBITTRADO
.

Por fim, a Defesa se insurge contra o valor arbitrado por dano, sob o fundamento que o réu não jogou o celular contra a vítima.

O valor estabelecido pelo juízo sentenciante a título de indenização por danos morais somente pode ser revisto nas hipóteses em que o valor se revelar irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, tendo em vista que o valor arbitrado fora R$ 1.000,00 (um mil reais) para vítima.

Nesse sentido
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - LINHA TELEFÔNICA - CANCELAMENTO IMOTIVADO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO. I. Na fixação da indenização pelos danos morais, deve-se atentar para as circunstâncias dos fatos e das partes, evitando o enriquecimento indevido, mas proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas abusivas. II. Não há que falar em majoração ou redução do quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, se tal valor revela-se razoável, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10000222275604001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 17/11/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AMEAÇA E AGRESSÃO VERBAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –– SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO REQUERIDO – HONORÁRIOS BEM FIXADOS. 1 - Ficou suficientemente demonstrado nos autos que o réu proferiu ameaças e ofensas (xingamentos) contra o autor. - O dano moral passível de indenização é aquele que se caracteriza pela ofensa à integridade mental e moral da vítima, que no caso sob exame ficou devidamente configurado. Tenha-se que o dano moral, por ser imaterial, não se demonstra pelos meios comuns de prova, mas se extrai da própria gravidade do ilícito praticado, que, no caso dos autos, é indiscutível, tendo suportado o demandante sofrimento que ofendeu sua dignidade. - A indenização fixada que deve ser majorada, ante a gravidade da conduta do réu. - A sucumbência é integral do requerido, nos termos da Súmula 326, do STJ. Os honorários sucumbenciais foram bem fixados, considerado o baixo valor da condenação, sendo aptos a remunerar condignamente o patrono do autor, e, portanto, incabível a sua redução (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC). RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10103843620198260132 SP 1010384-36.2019.8.26.0132, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/02/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022)

Colhe-se que o prejuízo sofrido pela ofendida é o equivalente ao valor arbitrado, e que não foram ressarcidos do prejuízo.

É clara a necessidade de se arbitrar valor proporcional e estritamente adequado à compensação do prejuízo patrimonial sofrido pela vítima, não se tratando de caso de enriquecimento da vítima.

Tratando-se de pedido pleiteado pelo órgão Ministerial na inicial acusatória, e devidamente aplicado pelo juízo originário, de forma razoável e proporcional, uma vez que fora arbitrado valor equivalente ao dano sofrido, razão pela qual não acolho o pedido em questão.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante
JOSE RICARDO PASSINHO MELO
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
04
de setembro de 2025.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/09/2025